Tribunal: TJES
Processo: 5021501-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021501-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DEAMBROSIO RECLA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE DO PIX – ACESSO A CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Fraude realizada através de caixa eletrônico da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Golpista realizado através de acesso à conta bancária da consumidora após a utilização de caixa eletrônico da instituição financeira. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transação financeira que foge ao padrão do consumidor. Configuração de fortuito interno.

Transações bancárias decorrentes de golpe, devidamente impugnadas e contestadas pela consumidora, ensejam o reconhecimento de inexigibilidade do débito.

Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

Indenização por danos materiais quanto as transferências realizadas e os valores cobrados pela instituição financeira.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores adimplidos indevidamente do consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e do sistema interno (caixa eletronico), o que configura fortuito interno, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021501-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: ANTONIA MARIA DEAMBROSIO RECLA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE DO PIX – ACESSO A CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Fraude realizada através de caixa eletrônico da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Golpista realizado através de acesso à conta bancária da consumidora após a utilização de caixa eletrônico da instituição financeira. Falha na prestação de serviço. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, transação financeira que foge ao padrão do consumidor. Configuração de fortuito interno.

Transações bancárias decorrentes de golpe, devidamente impugnadas e contestadas pela consumidora, ensejam o reconhecimento de inexigibilidade do débito.

Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.

Indenização por danos materiais quanto as transferências realizadas e os valores cobrados pela instituição financeira.

Repetição em dobro do indébito quanto aos valores adimplidos indevidamente do consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e do sistema interno (caixa eletronico), o que configura fortuito interno, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi vítima de golpe envolvendo transferência via Pix, que não reconhece. Relata que, após realizar um saque no valor de R$ 1.000,00 em terminal da instituição, foi surpreendida, cerca de 15 minutos depois, com a contratação não autorizada de um empréstimo no valor de R$ 6.399,99, cuja quantia foi transferida via PIX para terceiros. Sustenta que não solicitou nem autorizou a operação, tendo procurado atendimento na agência bancária para solucionar o problema, sem êxito. Diante disso, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a suspensão dos descontos indevidos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos de N°504014288, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, referente ao empréstimo de N°504014288 (devendo a requerente trazer extrato com os descontos no balcão da secretaria), que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se. Considerando que a sentença impõe a ré obrigação de não fazer e de fazer, intime-se, também, pessoalmente por carta por AR (súmula 410 do STJ), além dos patronos constituídos nos autos.

Nas razões recursais, o requerido alega que os serviços foram prestados regularmente e que não houve falha na prestação. Destaca a regularidade das transações bancárias impugnadas pela parte autora. Requer a improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos auferidos.

Ocorre que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, que acessou a conta bancária da consumidora e realizou transferência das quantias disponíveis. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acessado a conta bancária da consumidora após a utilização de caixa eletrônica, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do consumidor foge ao padrão habitual, sendo em quantia consideravelmente superior às transações regularmente efetuadas pela parte, cabendo ao banco, por meio de seu sistema de segurança, verificar e bloquear tais operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo material sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Aliás, embora a ré traga aos autos o LOG, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque a suposta contratação ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes. Com efeito, as fraudes praticados pela contratação por meio de mobile bank vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva. Com efeito, no caso dos autos, a autora alega que foi na agência sacar e a ré poderia ao menos trazer os registros de imagens de quando ela foi no local, até porque segundo ela, o empréstimo teria sido feito naquele momento, o que daria ao Juízo melhor compreensão do que aconteceu no local no dia em que a autora efetuou saque (reconhece como legítimo) e terceiro teria feito o empréstimo. A propósito, a autora alega, inclusive que preposto da requeria teria auxiliado ela na realização da transação (do saque), que poderia, inclusive, ter sido ouvido como testemunha. A tese da autora é tão verosímil que o saque, o empréstimo e a transferência via pix se deram todos na mesma data, de sorte que a ré deveria desconstituir as alegações da autora, na forma acima indicada. Em outros termos, ocorreu fraude praticada no interior da agência da requerida, ainda que as transações (empréstimo e pix) tenha sido realizadas por aplicativo. Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e com a mais absoluta leniência dos bancos e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação. Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do empréstimo, tratando-se fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, dessa forma, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de nº 504014288, bem como a cessar os descontos na conta da autora no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. No caso específico dos autos, extrai-se da inicial e do depoimento da autora que o desconto começou em agosto de 2024 referente ao empréstimo, devendo a autora trazer aos autos os descontos que foram realizados, valor que deverá ser restituído em dobro a autora pela requerida.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pela consumidora. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)